Tribunal: TJES
Processo: 5003602-67.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003602-67.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA APARECIDA RODRIGUES MORAIS DA GAMA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003602-67.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDA: SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL e JANAINA APARECIDA RODRIGUES MORAIS

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente JANAINA APARECIDA RODRIGUES MORAIS.

Trata-se de ação ajuizada por JANAINA APARECIDA GOMES MORAIS em face do MUNICIPIO DE COLATINA e do SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL, ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência durante um extenso lapso temporal, lhe causando tal situação constrangimentos diversos. Requer, em razão disso a condenação dos requeridos por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação dos serviços, tendo em vista a interrupção de fornecimento de serviço essencial. Pontuou que a falha de uma válvula, como arguido pela requerida, é fortuito interno, logo, não afasta o dever de indenizar.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Quanto aos danos materiais o pedido foi julgado improcedente.

A recorrente Janaina Aparecida
requer a reforma parcial da sentença a fim de seja
majorado o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais e julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais
. Sem razão a recorrente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto,
verifico ser adequada a quantia fixada pelo juízo
a quo
.

Com relação ao pedido de indenização por danos materiais, a sentença igualmente merece ser mantida. O valor despendido com a compra de uma caixa d'água não caracteriza prejuízo financeiro direto, uma vez que se trata de um bem durável revertido em benefício da autora e de sua família. Por outro lado, o gasto com aquisição de água para consumo, embora relacionado ao período de interrupção do serviço, não se enquadra como dano patrimonial passível de reparação, mas sim como parte do contexto que fundamenta o dano moral.

O recorrente SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a interrupção do serviço ocorreu por questões de ordem técnica.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Apesar de alegar caso fortuito em razão de falha na válvula da rede, o SANEAR não apresentou elementos suficientes para justificar a ausência de pronta resolução do problema, especialmente considerando que o equipamento em questão é de uso comum e deveria estar disponível em estoque. A inércia do recorrente viola os deveres de eficiência e continuidade que regem a prestação do serviço público, especialmente quando se trata do serviço de fornecimento de água, que é um serviço essencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Todavia,
em relação a recorrente
JANAINA APARECIDA RODRIGUES MORAIS
suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)